Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de alienação de imóvel em fraude à execução. O exequente requereu tutela cautelar recursal para impedir novas alienações e a reforma da decisão para que fosse reconhecida a fraude à execução e intimada a executada para prestar esclarecimentos sobre seu patrimônio.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel pela executada caracteriza fraude à execução; e (ii) estabelecer se a executada deve ser intimada para indicar bens passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora sobre o bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ. No caso, não houve averbação da execução no registro do imóvel e não foi demonstrada a má-fé dos adquirentes, afastando a presunção de fraude.
4. O exequente não comprovou que a alienação do imóvel tornou a executada insolvente, conforme exigido pelo art. 792, IV, do CPC. Para além disso, o imóvel foi adquirido no curso do feito executivo e revendido por valor superior, o que não caracteriza tentativa de dilapidação patrimonial.
5. Admite-se a intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora quando frustradas as diligências ordinárias para localização de bens, em observância ao princípio da cooperação e ao art. 774, V, do CPC. No caso, o exequente realizou diversas buscas infrutíferas, justificando a intimação da devedora.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 6 774 V 792.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do STJ; TJDFT, Acórdão 1919517, 0710807-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024; TJDFT, Acórdão 1956539, 0717746-28.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025; TJDFT, Acórdão 1917599, 0728352-18.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 16/09/2024; TJDFT, Acórdão 1893920, 0715393-15.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.